Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISE SANT ANNA CARVALHO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de expedição de requisição de pequeno valor em sede de procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo-se em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal (ID 70052060), que deu provimento ao recurso extraordinário da agravante e determinou a observância aos parâmetros da Lei Distrital 6.618/2020, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411